Tribunal: TJSP
Processo: 2285654-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pela autora, ora agravante - Insurgência – Acolhimento – Agravante que alegou não ter condições de arcar com as custas do processo, sendo aposentada e recebendo benefício previdenciário de valor líquido inferior a 03 salários mínimos - Presunção legal de necessidade que deve prevalecer - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pela autora, ora agravante - Insurgência – Acolhimento – Agravante que alegou não ter condições de arcar com as custas do processo, sendo aposentada e recebendo benefício previdenciário de valor líquido inferior a 03 salários mínimos - Presunção legal de necessidade que deve prevalecer - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285654-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
HOBERALDA GENI TOURNIEUX GRASSI, são agravados LOURIVAL
MARTINS GUIMARÃES, CLAUDIA DE ARAUJO MANCORVO SCHWEIKERT
e FLAVIO RODRIGUES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285654-39.2020.8.26.0000 -Voto no 7.210
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2285654-39.2020
Comarca: Santos (6a Vara Cível)
Agravante: Hoberalda Geni Tournieux Grassi
Agravados: Lourival Martins Guimarães e outros
Voto no. 7.210

AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pela
autora, ora agravante - Insurgência
Acolhimento

Agravante que alegou não ter condições de arcar com as
custas do processo, sendo aposentada e recebendo benefício
previdenciário de valor líquido inferior a 03 salários
mínimos - Presunção legal de necessidade que deve
prevalecer - Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
55/56(na origem), que indeferiu o pedido de assistência judiciária pleiteado pelos
autores, ora agravantes, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Alega a agravante que não possui condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo de sua subsistência. Alega ser pessoa idosa, viúva,
aposentada, possuindo saúde debilitada vez que possui diabetes e cardiopatia grave.
Aduz que se presume verdadeira a declaração de insuficiência de fundos deduzida
por pessoa natural. Aduz que, conquanto tenha confessado perceber salário superior a
R$5.000,00 (cinco mil reais), seu salário líquido é inferior.

É o relatório.

Desnecessária a intimação da parte contrária, que poderá oportunamente,
se entender que é caso, impugnar a gratuidade.

Inicialmente, tratando-se de insurgência recursal de decisão que indeferiu
a concessão da gratuidade da justiça, anota-se haver previsão legal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285654-39.2020.8.26.0000 -Voto no 7.210
3
interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, V, do Código de
Processo Civil.
O recurso, respeitada a convicção do MM. Juiz, merece provimento.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. E o CPC estabelece uma presunção legal de necessidade em favor das
pessoas físicas que se declarem necessitadas.
A decisão fundou-se no demonstrativo de pagamento juntado a fls. 12,
que comprova ganhos brutos superiores a R$ 5.000,00. Mas a agravante é pessoa
idosa, aposentada e que recebe benefício cujo valor líquido é de menos de três
salários mínimos, não se podendo considerar os seus ganhos brutos para fins de
análise do benefício.
Nessas condições, deve prevalecer a presunção legal de necessidade.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES

Relator